Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711835-35.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEIME ALVES DA COSTA IMPETRANTE: THALES OLIVEIRA JANUÁRIO, GERALDO CARDOSO DA COSTA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. I. Brasília, 25 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador